Tribunal: TJDFT
Processo: 0730901-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou as provas encartadas nos autos, concluindo que a embargante ostenta padrão de vida incompatível com pessoa hipossuficiente. Pontuou que a embargante não apresentou cópia da CTPS e da declaração de imposto de renda, bem como não demonstrou gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência. E os extratos bancários anexados aos autos revelou significativa movimentação de valores.
4. A recorrente demonstra unicamente explícito inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento desta 7a Turma Cível ao julgar o recurso interposto. Contudo, a pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.